Tribunal: TJDFT
Processo: 0702753-93.2019.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
GUARDA. DIREITO DE CONVIVÊNCIA COM OS PAIS. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. INTERESSE DO MENOR.

I - A convivência com os pais é um direito da criança, essencial ao seu desenvolvimento psíquico e emocional, e à formação de vínculos perenes e saudáveis, portanto, deve ser exercido objetivando sempre a proteção integral do menor.

II – Os elementos dos autos justificam a restrição do regime de convivência entre a menor e o seu genitor, nesse momento, em razão da possível violência sexual sofrida pelo menor na residência da avó paterna. Mantida a r. sentença.

III - Apelação desprovida.